Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-45.2014.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002619-45.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DUARTE ARRUDA - CPF: 020.189.381-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATO JUDICIAL – CULPA DO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver a desídia da parte autora, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. “In casu”,
a parte exequente se manifestou e juntou comprovante de pagamento para cumprimento de diligência, o que não ocorreu por inobservância do juízo de origem. Insubsistente, portanto, a extinção prevista no artigo 485, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Poconé, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002619-45.2014.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
ALESSANDRO DUARTE ARRUDA
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
VISTOS, Trata-se de uma Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Poconé –MT em face de Alessandro Duarte Arruda. Devidamente intimado o requerido manteve inerte (fl. 24). Intimado o exequente fl. 35, para manifestar sob pena de extinção e arquivamento nada requereu fl. 36. É o relato do essencial. Fundamento e decido. De fato o processo deve ser extinto. Veja-se que a parte, intimado pessoalmente nada requereu, conforme certidão do oficial de justiça. Destaca-se que a ultima manifestação do exequente foi em 19.07.2018 fl.29 e até a presente data já se passam mais de 01 (um) ano, sem qualquer requerimento ou manifestação nos autos. Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem resolução de mérito. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, II, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. Isento de custa. ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes. INTIME-SE.
”
(Pág. 146940213).

Aduz a parte apelante, em síntese, que não foi intimada para dar andamento no processo, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ contra a sentença proferida no processo n.º 0002619-45.2014.8.11.0028, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE POCONÉ
ajuizou, em 16.10.2014, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ALESSANDRO DUARTE ARRUDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 44, cujos valores alcançavam a importância de R$ 1.001,31 (um mil e um real e trinta e um centavos).

Pois bem. Infere-se da demanda que a parte exequente, ora apelante, em atenção à certidão do oficial de justiça, cujo teor apontou a citação positiva da parte executada, efetuou o pagamento da diligência, com o intuito de que fosse realizada a penhora de bens, para satisfazer a divida exequenda (ID. 146940213 - pág. 29).

Todavia, do exame do feito, constata-se que, por inobservância da secretaria da vara e do juízo, o ato não foi realizado.

Na sequência, o magistrado de origem determinou a intimação da parte credora, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias,
com a advertência de extinção fundamentada no artigo 485, III e § 1º, do CPC
(ID. 146940213 - pág. 38).

Nota-se que, de fato, após a mencionada intimação, a parte exequente manteve-se silente, conforme certidão constante do ID. 146940213 - pág. 42.

Sobreveio sentença objurgada, em 29.10.2019, por via da qual julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 146940213 - pág. 44).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringem
em analisar a ocorrência, ou não, do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução ocorra, todavia, deve ser observado o disposto no § 1º, do dispositivo legal acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

Além disso, para que se configure o abandono da causa, é necessário, também, estar presente a desídia da parte exequente, a qual deve ser precedida da prévia intimação. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO. Resulta na extinção do processo por abandono da causa,
quando houver a desídia do autor
, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte. (Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]”

Assim, como já exposto alhures, houve manifestação da parte exequente, com a juntada do comprovante de pagamento da diligência destinada à realização da penhora pelo Sr. Oficial de Justiça, o que não foi observado pelo juízo singular.

Diante disso, equivocada a extinção do feito sob o fundamento de abandono de causa.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHENÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
a quo,
para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022